Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-88.2018.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÕES JUNTO AO SERASA E SCPC" – Contratos Bancários - Cartão de Crédito – Sentença de procedência – Insurgência recursal do banco réu – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inverossímeis as alegações do consumidor –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÕES JUNTO AO SERASA E SCPC" – Contratos Bancários - Cartão de Crédito – Sentença de procedência – Insurgência recursal do banco réu – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inverossímeis as alegações do consumidor – Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Parte ré comprovou a existência da relação contratual entre as partes, bem como ocorrência de pagamentos integrais e existência de saldo devedor – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO